Tribunal: TJBA
Processo: 0565054-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565054-76.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DENILSON GOMES DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS. I. Caso em exame: Recurso interposto pela ora Embargante, em face do Acórdão que improveu seu apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente seu pedido de pagamento retroativo das parcelas referentes à GAPJ nos níveis IV e V. II. Questão em discussão: Se o acórdão embargado resta eivado dos alegados vícios que autorizam sua reforma, no que tange a violação de direito adquirido e irredutibilidade de vencimentos. III. Razões de decidir: A decisão hostilizada é clara ao registrar que no tocante às GAPJs níveis IV e V, a integração legislativa ocorreu com a Lei Estadual n. 12.601/2012, e que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica no sentido de que a Lei Estadual n. 7.146/97 e o Decreto nº 6.861/1997 fixaram os parâmetros gerais da GAP somente nos níveis I, II e III e não constituem normas de eficácia plena em relação às referências IV e V, de modo que o direito à percepção da GAP nos níveis IV e V somente foi regulamentado com a edição da Lei Estadual n. 12.601/2012. Dessa forma, não há omissão quanto ao alegado direito adquirido e menos ainda quanto à irredutibilidade de vencimentos, na medida em que, nos termos da fundamentação atacada, a gratificação pleiteada somente passa a ser devida a partir da edição da Lei Estadual n. 12.601/2012 que a regulamenta, ausente redução de vencimentos e não verificada margem de retroação. IV. Dispositivo e tese: Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0565054-76.2016.8.05.0001, em que figuram como Embargante DENILSON GOMES DOS SANTOS e outros (4) e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça